Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. CITAÇÃO VÁLIDA. AUTENTICIDADE INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicia para condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 11.656,95. Em suas razões, a recorrente defende a nulidade da citação, pois não efetivada de acordo com os parâmetros exigidos em Lei. Alega que não houve confirmação do recebimento das mensagens enviadas pelo oficial de justiça, tampouco o envio de documento de identificação. Sustenta a ocorrência de prejuízo. Requer a nulidade da Certidão ID 237438234, e consequentemente todos os atos posteriores, para que seja retomada a marcha processual, com a designação de nova audiência de conciliação e abertura do prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação da requerida realizada por meio de aplicativo de mensagens.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, ainda que inexista previsão legal, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta em seu desfavor, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.)
5. Na espécie, analisando as certidões juntadas aos autos pelos oficiais de justiça, reputa-se válida a citação da parte ré pelo aplicativo Whatsapp (ID 75564097/ 75564104). Com efeito, depreende-se a presença de elementos indutivos da autenticidade da destinatária, como o número de telefone ser também utilizado como chave PIX vinculada ao nome e CPF da ré e a fotografia utilizada para identificação no aplicativo ser da ré, compatível com o documento de ID 75564082. Além disso, é possível observar que a citanda recebe as primeiras mensagens enviadas pelos oficiais de justiça e depois não mais visualiza as mensagens, evidenciando que se esquivou do recebimento do ato processual.
6. A certidão do oficial de justiça, que atesta a ciência da parte citada, possui fé pública, cabendo a quem alega a sua nulidade fazer prova em contrário que desconstitua sua veracidade, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a validade da citação e decretou a revelia da parte ré é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.